Tribunal: TJPA
Processo: 0807858-30.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807858-30.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. PROVIMENTO DO RECURSO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública para compelir o Município de Ananindeua a realizar limpeza contínua de via pública, rondas preventivas com a Guarda Municipal e instalação de banheiro público. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito quanto à limpeza, por considerar que uma lavagem isolada gerou a perda superveniente do objeto, e rejeitou os demais pedidos sob o argumento de ofensa à separação dos poderes e de limitação da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lavagem esporádica da via pública afasta o dever de tutela contínua da saúde e do meio ambiente equilibrado; e (ii) saber se a imposição judicial de limpeza periódica, de rondas pela Guarda Municipal e de instalação de banheiro público, diante de grave omissão, viola o princípio da separação dos poderes e a cláusula da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao saneamento básico e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado consubstancia direito fundamental de caráter contínuo. A higienização isolada de um foco de proliferação de doenças infectocontagiosas não exaure a obrigação do ente público, sendo impositiva a inclusão da via em um cronograma permanente de assepsia.

4. Nos termos do Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para a realização de direitos fundamentais, diante da ausência ou deficiência grave do serviço, não viola a separação dos poderes.

5. A cláusula da reserva do possível não exime o Poder Público do dever de assegurar o mínimo existencial. A obrigação da Guarda Municipal de proteger bens de uso comum do povo decorre do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, enquanto o dever de disponibilizar infraestrutura adaptável de saneamento encontra amparo na Lei nº 11.445/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento esporádico e isolado de limpeza em via pública não acarreta a perda do objeto de ação civil pública voltada à tutela contínua de saneamento básico e saúde.

2. A imposição judicial de cronograma de limpeza, de rondas preventivas pela Guarda Municipal e de instalação de equipamento sanitário, em virtude de grave omissão estatal, não viola a separação dos poderes e não pode ser afastada sob a genérica alegação de reserva do possível.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, VI e IX, 144, § 8º, 196 e 225; Lei nº 11.445/2007, art. 2º; Lei nº 7.347/1985, arts. 13 e 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário (Tema 698/RG); TJPA, AC 0026069-53.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, AC 0808341-70.2018.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, AgInt em AC 0031430-85.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Em síntese da demanda, a controvérsia teve origem no Procedimento Administrativo nº 000197-440/2019, instaurado após denúncias de que transeuntes, comerciantes ambulantes e usuários de drogas vinham utilizando rotineiramente a via pública — especificamente a Rua Júlia Cordeiro, no bairro Águas Brancas, no trecho entre a Estância Portuguesa e a Loja Novo Mundo — para satisfazer suas necessidades fisiológicas.

O
Parquet
narrou que, apesar de diversas reuniões interinstitucionais realizadas ao longo de 2022 e 2023, nas quais secretarias municipais como a SEMA e a PROGE chegaram a aventar soluções paliativas, tais como limpezas bimestrais e o uso dos banheiros do Mercado Municipal, o Poder Público local manteve-se inerte na resolução efetiva do caso.

Para corroborar a alegação, o Órgão Ministerial instruiu a inicial com o laudo da Análise Técnica nº 847/2023 do GATI/MPPA, que atestou a presença de forte odor fétido e de dejetos humanos no local, apontando para o risco iminente de proliferação de doenças infecciosas, tais como cólera, febre tifóide e leptospirose.

Pugnou, assim, pela condenação do ente municipal à adoção de 3 (três) medidas, sendo estas a realização de rondas regulares pela Guarda Municipal, a limpeza da referida via e a disponibilização de um banheiro público.

Apos citado, o Município de Ananindeua ofereceu contestação arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto no que tange ao pedido de limpeza, comprovando, mediante o Relatório nº 08/2024, que efetuou a lavagem técnica da via em 08 de maio de 2024.

No mérito, ancorou sua defesa na vedação à judicialização de políticas públicas e no princípio da separação dos poderes. Argumentou que a execução de obras de saneamento (regida pela Lei nº 11.445/2007) e a alocação do efetivo de segurança pública subordinam-se a critérios de conveniência, oportunidade e cronogramas governamentais próprios, atraindo a incidência da teoria da reserva do possível.

Sustentou, assim, não ser cabível a intervenção do Poder Judiciário para impor a execução de serviços isolados em detrimento do planejamento macro do município.

Após a manifestação à contestação pelo Ministério Público e instadas as partes a especificarem provas, ambas informaram não haver novos elementos a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado fundamentou que o pleito de limpeza restou efetivamente prejudicado pelo seu cumprimento na via administrativa. Quanto às rondas ostensivas, pontuou tratar-se de atribuição precípua da Polícia Militar, salientando que o direcionamento de horários e rotas da Guarda Municipal adentra no mérito administrativo, imune à ingerência judicial. Pelo mesmo viés, rechaçou a instalação do banheiro público, enquadrando a medida como gestão urbanística discricionária e destacando, outrossim, que as provas documentais carreadas evidenciam não haver espaço público viável na localidade para tal edificação sem que ocorra a invasão de propriedades particulares ou o comprometimento do tráfego na via pública.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o apelante argumenta que a mera lavagem esporádica da rua figura como medida paliativa, incapaz de solucionar a falha estrutural ocasionada pela omissão do ente municipal.

Sustenta que o dever estatal de combater a poluição e de promover a saúde e o saneamento básico é um preceito impositivo.

Defende que a discricionariedade administrativa não pode servir de escudo para a perpetuação de violações ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Sublinha, ainda, que o art. 144, §8º da Constituição Federal atribui expressamente às Guardas Municipais o dever de proteção dos bens, serviços e instalações do Município, o que confere plena legitimidade às rondas preventivas requeridas.

Requer, por fim, o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos inaugurais.

Em contrarrazões, o Município de Ananindeua ratificou os termos de sua defesa, frisando que a fixação de pontos de ronda por decisão judicial desorganiza a logística global de segurança da municipalidade.

Reiterou que a instalação de equipamentos sanitários sem a devida dotação orçamentária prévia e sem aderência ao plano de expansão do serviço municipal subverte o ordenamento jurídico, pugnando pela manutenção irretocável da sentença combatida.

Remetidos os autos a esta Superior Instância, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação. O Órgão Ministerial ratificou a peça recursal elaborada pelo órgão de primeiro grau, opinando pelo conhecimento e pleno provimento do apelo, visando à restauração da ordem urbanística e higiênico-sanitária do local.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

O presente recurso devolve a esta Instância Revisora a análise sobre a alegada omissão do Município de Ananindeua na preservação da ordem urbanística e sanitária da Rua Júlia Cordeiro, bairro Águas Brancas. O Ministério Público requer a condenação do ente à limpeza constante da via, a realização de rondas da Guarda Municipal e a construção de um banheiro público.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito em relação à limpeza, por alegada perda superveniente do objecto, e julgou improcedentes os demais pedidos invocando a Separação dos Poderes e a ingerência na administração.

O magistrado considerou que a lavagem da rua ocorrida em 08 de maio de 2024 exauriu a prestação exigida. Com o devido respeito, tal premissa não deve prosperar.

A pretensão deduzida em Ação Civil Pública para a tutela da saúde pública ostenta caráter contínuo e preventivo. O laudo da Análise Técnica nº 847/2023 do GATI/MPPA demonstrou a existência de um risco iminente de proliferação de doenças infectocontagiosas, tais como cólera, febre tifóide e leptospirose, decorrente do acúmulo de dejetos humanos no local.

Uma ação isolada de lavagem, realizada apenas após a provocação judicial, consubstancia uma medida meramente paliativa. O dever do Município, por imposição do art. 196 da CF e da Lei nº 11.445/2007 (Marco do Saneamento), não se esgota num único ato de higienização, mas impõe a inclusão da via pública num calendário permanente e regular de assepsia técnica. Assim, reformo a sentença neste ponto para impor uma obrigação de fazer de trato sucessivo, salvaguardando a eficácia do provimento jurisdicional ao longo do tempo.

O Município apelado argui que a determinação judicial de rondas configuraria violação ao princípio da Separação dos Poderes, adentrando em sua esfera de discricionariedade.

Contudo, a Suprema Corte já pacificou a questão ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 684.612 que originou o Tema 698 de Repercussão Geral, assentando que a intervenção do Judiciário para compelir o Poder Público a cumprir deveres constitucionais, mormente aqueles vocacionados à preservação do Mínimo Existencial, tais como o direito à saúde, não traduz invasão de competência. A reserva do possível não é salvo-conduto para a omissão continuada e letárgica da Administração.

Tema 698/STF:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Nesta esteira, o art. 144, §8º, da Constituição da República preconiza ser função da Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei

Dessa forma, as vias públicas são inegavelmente bens de uso comum do povo. Logo, determinar que a Guarda Municipal inclua este foco crônico de degradação nas suas rondas ostensivas preventivas é dar aplicabilidade plena à norma constitucional. A medida não retira do Município a competência para gerir a sua segurança pública, mas apenas retifica uma grave falha na política de segurança de logradouros que vinha prejudicando toda uma comunidade local.

Sobre a necessidade de disponibilização de banheiro público na Rua Júlia Cordeiro, bairro Águas Brancas, em razão da constatação técnica de que a via vem sendo utilizada para satisfação de necessidades fisiológicas, gerando odor fétido e risco de doenças como cólera e leptospirose, a Constituição Federal prevê, em seu art. 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo. Ademais, o art. 23, inciso IX, determina ser competência comum dos entes federados a melhoria das condições de saneamento básico.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

(...)

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse diapasão, a Lei nº 11.445/2007, com as atualizações da Lei nº 14.026/2020, estabelece no art. 2º, inciso II, o princípio da integralidade, compreendida como o conjunto de atividades que propicie à população o acesso ao saneamento em conformidade com suas necessidades, maximizando a eficácia dos resultados.

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

(...)

XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade;

XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;

O cenário fático narrado nos autos — amparado pela Análise Técnica nº 847/2023 do GATI/MPPA — revela uma grave falha na prestação desse serviço. A presença de dejetos humanos e o odor insuportável em via pública não são meros transtornos urbanos, mas uma violação direta à Dignidade da Pessoa Humana e ao direito à saúde.

Decerto que a efetivação de medidas de saneamento básico e higiene pública são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Desta forma, não se está exigindo do Poder Público nada mais do que o cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço de saneamento de maneira universal e integral.

A alegação do Município de que a instalação de banheiro público esbarra na falta de espaço físico ou na discricionariedade administrativa não pode servir de escudo para a perpetuação de um foco infeccioso em área urbana. O art. 2º, inciso V, da Lei 11.445/2007 impõe a
"adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais"
. Portanto, se a edificação de alvenaria é inviável por questões de tráfego, cabe à Administração valer-se de soluções adaptáveis, como a instalação de banheiros químicos autossustentáveis ou unidades compactas, garantindo a assepsia do local.

Nesse contexto, a não efetivação de política pública para a salubridade da via acarreta grave vulneração a direitos fundamentais, justificando a intervenção impostergável do Poder Judiciário. A omissão verificada possui um indisfarçável traço de ilegalidade, malferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à separação dos Poderes, conforme tese fixada no Tema 698 do STF.

No mesmo sentido a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Belém, pelo Estado do Pará e pela Cosanpa contra sentença que os condenou à adoção de medidas para assegurar o fornecimento de água potável e serviços de saneamento à comunidade de Bom Jardim/Icoaraci.

II. Questões em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita; (ii) examinar a responsabilidade dos entes públicos e da concessionária quanto à prestação do serviço de saneamento básico; (iii) aferir a incidência do princípio da reserva do possível frente ao mínimo existencial; e (iv) analisar a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir.

3. A sentença não padece de vício extra petita, pois a condenação imposta guarda conformidade lógica e sistemática com os pedidos iniciais. 4. O acesso ao saneamento básico constitui direito fundamental de todos os cidadãos, assegurado pela Constituição Federal e pela Lei nº 11.445/2007, incumbindo ao Município e ao Estado, em regime de cooperação, a titularidade e prestação dos serviços, com a Cosanpa como concessionária responsável.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente em matéria de saúde pública e saneamento, sem comprovação efetiva da insuficiência orçamentária. 6. A fixação de multa cominatória mostra-se adequada e proporcional, servindo como medida de coerção indireta ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: "É dever do Município, do Estado e da concessionária assegurar a universalização progressiva dos serviços de saneamento básico, não sendo possível afastar tal obrigação sob o fundamento da reserva do possível. A sentença que, interpretando de forma lógico-sistemática os pedidos iniciais, impõe medidas proporcionais à efetivação do direito fundamental ao saneamento básico, não incorre em julgamento "extra petita"."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, IX; 30, I; 37, caput; 225; CPC, arts. 141, 492 e 537; Lei nº 11.445/2007, arts. 3º e 8º; Lei Municipal nº 9.113/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1412280/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.04.2023; STF, ARE 1437079 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30.09.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0026069-53.2015.8.14.0301 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTOS RECORRENTES EM IMÓVEL PARTICULAR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO. DEVER MUNICIPAL DE GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESERVA DO POSSÍVEL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que o condenou a realizar obras de drenagem e saneamento básico no prazo de 180 dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Recurso adesivo interposto pelo autor, Ricardo Baglioli Neto, pleiteando a majoração da multa e indenização por danos materiais.

2.

O autor sustenta que seu imóvel sofre alagamentos recorrentes devido à ocupação irregular da vizinhança e à omissão do Município na manutenção do sistema de escoamento pluvial. Laudo técnico do Corpo de Bombeiros atestou risco iminente à estrutura do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (I) se o Município pode ser compelido judicialmente a executar obras de drenagem e saneamento básico, mesmo diante de limitações orçamentárias; (II) se a multa fixada deve ser reduzida ou majorada para garantir a efetividade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 225, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.445/2007, os Municípios têm o dever de promover infraestrutura adequada de drenagem e saneamento básico, visando à proteção da propriedade e do meio ambiente equilibrado.

5. A alegação de que a obra já foi inserida no planejamento municipal não afasta a obrigação judicialmente imposta, pois o cumprimento da decisão não pode ficar condicionado à conveniência administrativa. Destaca-se que a ação está em andamento desde 2018 e que os danos ao imóvel vem ocorrendo reiteradamente ao longo do tempo de tramitação dos autos.

6. A jurisprudência reconhece que a reserva do possível não pode ser invocada para justificar omissão estatal na prestação de serviços essenciais, especialmente aqueles relacionados ao saneamento básico e à saúde pública.

7. Diante da inércia do Município e da persistência dos danos ao autor, impõe-se a majoração das astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme parecer ministerial, com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido, para majorar as astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808341-70.2018.8.14.0006 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-05)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação imposta ao ente municipal para implementação de obras de saneamento básico no bairro Águas Negras, diante da omissão administrativa na prestação desse serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a imposição judicial de medidas para garantir o saneamento básico no bairro Águas Negras configura violação ao princípio da separação dos poderes e se a alegação de insuficiência orçamentária pode justificar a omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O saneamento básico é um direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente equilibrado, sendo obrigação do Poder Público sua implementação e manutenção, nos termos dos arts. 23, IX, 196 e 225 da Constituição Federal.

4.

A omissão administrativa prolongada na prestação desse serviço essencial justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

A alegação de insuficiência orçamentária não pode ser utilizada para afastar a obrigação do ente público de garantir direitos fundamentais, especialmente quando há omissão reiterada e ausência de medidas concretas para a resolução do problema.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial na implementação de políticas públicas quando a omissão estatal compromete a efetivação de direitos fundamentais, conforme assentado no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 692541.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O saneamento básico é um direito fundamental que deve ser garantido pelo Poder Público, sendo possível a intervenção do Poder Judiciário quando há omissão administrativa injustificada.

2.

A alegação de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação do ente público de assegurar condições mínimas de saúde e meio ambiente equilibrado à população.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, IX, 196 e 225; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 692541 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.08.2015.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031430-85.2014.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14)

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE REDES DE ESGOTO. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO.

POLÍTICA PÚBLICA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ALAGAMENTO URBANO COMPROVADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. INVASÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS. NÃO OPONÍVEL.

1.

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais que julgou parcialmente procedente a pretensão, para determinar a realização de serviços de drenagem e saneamento na área urbana postulada;

2.

A execução e manutenção de serviços de redes de esgoto importa em política pública de competência do ente municipal. Inteligência da CF/88, art. 23, IX c/c art. Art. 30, V; da Lei n. 10.257/01- Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e Lei Municipal n. 8.655/08 - Plano Diretor Municipal;

3.

Diante das provas carreadas com a contestação, que demonstram a omissão do serviço público, resta autorizado o Judiciário ao exercício de seu poder de controle, à luz do princípio de freios e contrapesos adotado pelo legislador constitucional. Portanto, não há se falar em invasão de mérito administrativo na espécie;

4.

O argumento de falta de previsão orçamentária, além de não oponível em tese, porquanto há previsão certa, no plano diretor, para as ações de políticas públicas, dentre elas o serviço de saneamento básico; em concreto, também não merece atenção, eis que a ordem judicial não demanda ordenação especial de despesa, dado o caráter habitual da necessária fiscalização das vias públicas municipais;

5.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0086925-80.2015.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-02-19)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DE ÁREA URBANA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. LEI Nº 7.347/85. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO CUMPRIMENTO DE SEU DEVER PARA COM OS CIDADÃOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão consiste em verificar a existência de omissão do Poder Público que justifique a atuação jurisdicional quanto ao saneamento, drenagem e pavimentação de logradouro público, levando em consideração o princípio da dignidade humana.

2- Princípio da separação dos poderes. Não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que as imposições ao Ente Municipal acerca da realização de obras para propiciar o saneamento básico, encontram respaldo na Constituição da República em observância à efetivação do direito à dignidade humana e à saúde.

3-A existência do fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas, uma vez a existência de elementos suficientes apresentados pelo Apelante constantes dos autos, não havendo que se falar em inexistência de prova hábil dos fatos, estando o serviço pleiteado caracterizado como de saneamento básico. Inteligência da Lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico.

4-As políticas públicas são meios de efetivação de direitos sociais, de forma que o fato de não haver a destinação dos recursos públicos captados junto ao Ministério das Cidades para a via em questão, não o exime de cumprir o dever legal de sanear, drenar e pavimentar as ruas objeto da presente ação, de forma a conceder a sua população uma convivência digna no local.

5-A dignidade da pessoa humana é reconhecida como princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III) como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (inteligência do art. 182 da CF/88).

6-Deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios.

7-Caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja a drenagem e pavimentação da via pública em questão e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana e pautando-se devida ponderação principiológica, vê-se a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município Apelado ao cumprimento do dever constitucional de propiciar o mínimo existencial com o saneamento básico local.

8-Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0809486-30.2019.8.14.0006 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-09-11)

Portanto, dentre as atividades de saúde pública, o saneamento é um dos mais importantes instrumentos de prevenção de doenças. A demora na implementação de soluções paliativas ou definitivas para o problema crônico da Rua Júlia Cordeiro atrai a necessidade de o Judiciário implementar a medida em caráter excepcional, visando resguardar a supremacia da dignidade humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
a
Promover a inclusão definitiva e contínua
da Rua Júlia Cordeiro (no trecho entre a Estância Portuguesa e a Loja Novo Mundo, bairro Águas Brancas) no cronograma de limpeza pública regular, garantindo a realização de lavagem e desinfecção periódicas do logradouro, fixando-se o prazo máximo de
15 (quinze) dias
para o início efetivo do cumprimento,
Determinar
à Secretaria Municipal competente a inclusão do referido logradouro na rota de
rondas preventivas e constantes da Guarda Municipal
, estipulando-se o prazo máximo de
15 (quinze) dias
para a implementação da medida, com o fito de inibir a degradação do espaço público; e
Providenciar a disponibilização de equipamento sanitário (banheiro público de alvenaria ou banheiro químico adaptado às peculiaridades locais)
na referida localidade ou em suas adjacências imediatas, fixando-se o prazo máximo de
30 (trinta) dias
para sua instalação e regular manutenção, de forma a garantir a salubridade pública e estancar a deposição de dejetos a céu aberto, com base na fundamentação lançada ao norte.

Para a hipótese de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações supramencionadas nos prazos assinalados,
FIXO multa cominatória diária (
astreintes
) no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a incidir a partir do exaurimento do prazo concedido, até o limite (teto) de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, sem prejuízo de eventual majoração futura em caso de recalcitrância e da responsabilização por crime de desobediência.

Em caso de execução da multa imposta, o valor arrecadado deverá ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) competente, nos exatos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

Deixo de condenar a parte requerida (apelado) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face à simetria aplicável às Ações Civis Públicas e à isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026